Tribunal: TJMT
Processo: 1026842-22.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026842-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEANDRO OLIVEIRA CAMPOS (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SILAS DA SILVA SANTOS - CPF: 741.305.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINDO PEREIRA FILHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. MÁCULA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. COMUNICAÇÃO PESSOAL ORDENADA, REABERTURA DO PRAZO PARA RECORRER E DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS. PREJUÍZO INEXISTENTE. ILEGALIDADE DA COAÇÃO NÃO CONSTATADA. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

A Defensoria Pública tem, por força do previsto no art. 370, § 4º, do CPP, no art. 5º, § 5º, da Lei nº. 1.060/1950 e no art. 128, inc. I, da LC nº. 80/1994, a prerrogativa de ser intimada pessoalmente para a prática de todos os atos processuais.

2.
Apesar disso, a falta de observância da fórmula normativa não acarreta, por si só, nulidade processual quando o Juízo de origem, alertado que a Defensoria Pública não foi comunicada pessoalmente da decisão de pronúncia, retrocede a marcha processual, ordena a pretendida intimação pessoal, possibilitando o oferecimento de recurso, e desmembra os autos em relação ao paciente.

3.
Uma vez demonstrado que as medidas judiciais tendentes a sanar o equívoco permitiram que o impetrante recorresse da decisão de pronúncia e externasse as razões do seu inconformismo a esta Corte, refletindo o comprometimento da autoridade judiciária em entregar uma prestação jurisdicional regular, adequada e em período razoável, não há falar-se em prejuízo à esfera processual do paciente, tampouco em ilegalidade da custódia processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Leandro Oliveira Campos
vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT
deixou de promover a
intimação pessoal
da Defensoria Pública da
decisão de pronúncia
exarada contra o paciente.

Esclarece que em 6.11.2019, ele foi
pronunciado
porque teria cometido, em concurso com
Silas Silva Santos
, vulgo
Melissa Mel Meenson
, o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 29, ambos do CP), contra
Lucindo Pereira Filho
.

Anota que o
Ministério Público
e o defensor constituído pelo corréu foram
intimados
da decisão de pronúncia, tanto que interpuseram recurso contra o referido pronunciamento, mas a mesma cautela
não
foi adotada em relação ao impetrante, que por integrar os quadros da
Defensoria Pública Estadual
, tem a prerrogativa de ser intimado pessoalmente das decisões judiciais.

Defende que “
o processo encontra-se eivado de nulidade absoluta a partir da prolação da decisão de pronúncia, visto que não fora oportunizada à defesa técnica do réu Leandro de Oliveira Campos, no caso a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ciência desta decisão, maculando, veementemente, o contraditório e a ampla defesa
”.

E complementa: “
o mais grave de todos os prejuízos é o fato de o assistido encontrar-se preso, tendo aguardado o julgamento de recursos das outras partes por mais de um ano nesta situação de privação da liberdade, não tendo sido sequer separado/desmembrado o processo em relação ao mesmo, quando a autoridade coatora percebeu que somente a defesa intimada e o MP recorreram
”.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente fosse autorizado a aguardar em
liberdade
o julgamento do mérito do
writ
.

Já no
mérito
, busca ver confirmada a tutela de urgência e reconhecida a
nulidade de todos os atos posteriores à decisão de pronúncia, com consequente reabertura de prazo para a Defensoria Pública se manifestar
(ID 71171952).

Anexou documentos (ID 71171968 a 71171973).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 71495995) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 71954999).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, embora tenha deixado de sintetizar seu parecer, opinou pela
denegação
da ordem (ID 78805466
)
,

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021